Tribunal: STF
Processo: Pet 1515
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-08-28
Data de publicação: 1998-08-28

Ementa:
DIREITO - ORGANICIDADE. Cumpre aos profissionais da
advocacia observar a organicidade própria ao Direito. Não se coaduna
com o arcabouço normativo representação apresentada ao Supremo
Tribunal Federal objetivando cassar liberdade provisória de réu de
certa ação penal assegurada na via do habeas corpus.